Tribunal: TJBA
Processo: 8063398-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063398-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ELIANA ALMEIDA ALVES DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
KERCIA MASCARENHAS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INTEGRAL E DE BASE ATUARIAL. CONSUMIDORA IDOSA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERIGO DE DANO REVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a limitação dos reajustes das mensalidades de plano coletivo por adesão ao índice autorizado pela ANS, diante da ausência de demonstração da base atuarial do reajuste por sinistralidade. A decisão também determinou a inversão do ônus da prova e fixou multa em caso de descumprimento. O recurso buscou a suspensão da decisão sob alegação de legalidade contratual e inexistência de abuso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão sem apresentação da base atuarial correspondente; (ii) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa; (iii) avaliar a presença de risco de dano reverso que justifique a manutenção da tutela deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora deixou de juntar aos autos o contrato integral e os documentos técnicos comprobatórios da regularidade do reajuste aplicado, não se desincumbindo do dever de informação previsto no CDC.

4.
A ausência de transparência na aplicação do reajuste por sinistralidade afronta os deveres de boa-fé objetiva e clareza na relação de consumo, ensejando controle judicial, sobretudo em se tratando de direito fundamental à saúde.

5.
A jurisprudência do STJ exige, em tais hipóteses, apuração do índice adequado em fase de liquidação, com base em cálculo atuarial, sendo incabível manter reajustes obscuros e desprovidos de substrato técnico no curso do processo.

6.
É legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando a parte consumidora, especialmente idosa, revela-se hipossuficiente para demonstrar a abusividade dos reajustes diante da complexidade técnica envolvida.

7.
A eventual revogação da decisão agravada implicaria perigo de dano reverso, ao permitir a continuidade de cobrança sem comprovação de validade, podendo inviabilizar o acesso da agravada ao plano de saúde. Por outro lado, eventual improcedência da ação permitirá a recomposição dos valores.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8063398-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada
ELIANA ALMEIDA ALVES DE FIGUEIREDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente